Tribunal: TJBA
Processo: 8002546-65.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002546-65.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARLETE DA SILVA NUNES SANTOS Advogado(s): HUMPHREY RABELO COITE APELADO: CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA VL DO R GRANDE LTDA Advogado(s):GUTEMBERG BORGES BITENCOURT SERPA, DANIELLI OSELAME PRESTES SERPA, ANA BEATRIZ ROCHA BISPO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 330, § 2º, DO CPC. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. INADIMPLÊNCIA CONFESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 330, § 2º, do CPC aplica-se aos contratos de empréstimo, financiamento e alienação fiduciária, não se estendendo aos contratos de promessa de compra e venda de imóveis tradicionais. A petição inicial que formula pedidos manifestamente genéricos sobre abusividade de encargos contratuais, sem especificar as cláusulas reputadas abusivas ou demonstrar concretamente os vícios alegados, padece de inépcia por violação aos arts. 322 e 330, I, do CPC. A ausência do contrato objeto de discussão inviabiliza a análise da abusividade alegada, constituindo documento essencial à propositura da ação revisional (art. 434 do CPC). Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a parte não requer especificamente a produção de prova pericial no momento oportuno e a matéria prescinde de dilação probatória. A inadimplência confessa autoriza a procedência da reconvenção para cobrança das prestações vencidas e não pagas (art. 476 do Código Civil). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002546-65.2021.8.05.0154, em que figuram como Apelante MARLETE DA SILVA NUNES SANTOS e Apelada CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA VALE DO RIO GRANDE LTDA. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora